Tribunal: TJSP
Processo: 1005644-98.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31319

AÇÃO DE COBRANÇA. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante tão somente para isentá-la do preparo recursal. Citação regular da Apelante, que deixou de apresentar defesa, valendo-se do disposto no art. 241, inc. III, do CPC/73 (atual art. 231, § 1o, NCPC). Prazo para apresentação de defesa que não se iniciou, haja vista a nulidade de citação dos litisconsortes.

Ementa:
VOTO No 31319

AÇÃO DE COBRANÇA. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante tão somente para isentá-la do preparo recursal. Citação regular da Apelante, que deixou de apresentar defesa, valendo-se do disposto no art. 241, inc. III, do CPC/73 (atual art. 231, § 1o, NCPC). Prazo para apresentação de defesa que não se iniciou, haja vista a nulidade de citação dos litisconsortes. Inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 248, § 1o, do NCPC. Sentença anulada.

Recurso provido.